Tribunal: TJBA
Processo: 8192235-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192235-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LETICIA SANCHES LEITE

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DO BACEN (SCR) – OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco FICSA S/A
em face de
Letícia Sanches Leite
, irresignado com o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora. O Embargante sustenta que a determinação de exclusão da anotação do nome da parte no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) seria inexequível, sob o argumento de que o sistema possui natureza meramente informativa e de controle sistêmico.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela indevida comunicação de dados ao SCR e determinou a exclusão da anotação, diante da ausência de notificação prévia da consumidora, em observância à Resolução nº 3.658/2008 do BACEN.

III. Razões de decidir
Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada as matérias suscitadas, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O voto condutor foi claro ao reconhecer que a financeira descumpriu a obrigação de notificar previamente a parte antes do registro, configurando irregularidade e ensejando a determinação de exclusão.
A responsabilidade pela anotação indevida e pela comunicação ao Banco Central foi corretamente atribuída à instituição financeira, a quem também compete providenciar a retirada. A alegação de inexequibilidade da obrigação foi devidamente afastada, diante da legitimidade da ordem judicial e da natureza reparatória da medida.
As razões apresentadas traduzem inconformismo com o resultado do julgamento e buscam reabrir a discussão do mérito, finalidade estranha à via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Tese:
Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. É legítima a determinação judicial de exclusão de registro indevido no SCR, quando verificada a ausência de notificação prévia do consumidor, nos termos da Resolução nº 3.658/2008 do BACEN.

Legislação e súmulas citadas:
arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC; Resolução nº 3.658/2008 do BACEN.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão nº 939704, 2ª Turma Cível; STJ, EDROMS 18205/SP (Min. Felix Fischer).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.